Tribunal: TJES
Processo: 0019855-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019855-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALD VALERIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019855-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALD VALERIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MARIANA VALERIO DO NASCIMENTO - ES33914

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. OBJETO NÃO ENCONTRADO EM POSSE DO APELADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de receptação, não é possível a condenação do réu pelo delito. 2.
In dubio pro reo
. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019855-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALD VALERIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MARIANA VALERIO DO NASCIMENTO - ES33914

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 13 de Agosto de 2019, Bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES, o apelado foi encontrado na posse um celular, sendo o mesmo roubado, conforme auto de apreensão de fl.32 e BU de fls.52/54 e BU de fls. 58/59.

Pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado ao crime de receptação.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico não haver provas suficientes para atribuir ao recorrido a prática da infração penal, por ausência de comprovação do dolo na conduta.

Senão vejamos a versão apresentada pelo apelado, vítima do bem roubado e do policial militar, em juízo (mídia):

ACUSADO RONALD VALÉRIO DO NASCIMENTO
MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 177:
PERGUNTAS DA MAGISTRADA
:
“que está com 23 anos de idade; que no dia dos fatos, realmente aconteceu uma perseguição e quem era o condutor não era o Francisco;
que o telefone celular receptado não era do interrogando, seu celular era outro;
que o interrogando só tinha ido jogar bola no bairro e depois 'aconteceu isso aí';
que pegou uma carona após o futebol; que pegou carona com o João, que morava no bairro;
que o interrogando mudou de vida e não mora mais em Boa Vista; que o Francisco também era do bairro,
que dois celulares foram apreendidos nestes autos, mas apenas o lícito era seu;
mas já tinha tempo que não ia ali;
que o celular receptado estava com o João;
que já tinha visto o João com o Vectra branco anteriormente; que os policiais atiraram e o interrogando empreendeu fuga, tendo se apavorado e foi alvejado no pé; que o celular receptado estava no carro; que não faz ideia de quem seja Márcio Antônio Rangel Reis; que não conhecia o Francisco por nome, por isso na Delegacia, informou que não o conhecia; que conhecia Francisco como sendo 'Juninho'; que lido seu auto de qualificação e interrogatório, realizado na fase inquisitiva, às fs. 11/12, tem a dizer que confirma o seu teor; PERGUNTAS DO MP: que não sabe explicar como que João estava na posse de documentos de Francisco, que, por sua vez, alegou nunca ter perdido; que o celular lícito que era de sua propriedade; que não tem mais a nota fiscal de seu aparelho, porque já mudou de casa várias vezes; que ficou na carona do veículo por no máximo cinco minutos; que não sabe dizer onde que os militares encontraram os bens que foram apreendidos; que o interrogando foi alvejado no pé; que já foi preso anteriormente e estava há oito dias em liberdade; que tinha sido preso por receptação de uma bicicleta; que tem condenação por roubo; que ficou preso por dois anos, por conta do roubo; que o interrogando nada tem a alegar contra os policiais que participaram de sua prisão; que foi baleado e lhe levaram para o hospital; PERGUNTAS DA DEFESA:
que o seu celular era um LG preto e não tinha restrição; que João tinha um celular e o interrogando não sabe dizer se ele tinha restrição;
que o interrogando não era o condutor do veículo, ocupava o banco do carona; que correu para se resguardar, pois houve troca de tiros;
que não havia nada de ilícito em sua posse e o celular receptado estava dentro do carro; que os policiais lhe perguntaram qual o celular que era seu e o interrogando deu as características”.

JOSIMARA NUNES ELOI MEIRELLES
, VÍTIMA DO CRIME DE ROUBO, MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 177:
PERGUNTAS DO MP: “que não conhece o acusado; que
quando a depoente foi roubada, um carro lhe abordou, onde dois ocupantes desceram e a depoente não olhou para o rosto de nenhum deles
; que a depoente recuperou o celular três meses após o roubo, com a tela trincada e sem a capinha, mas estava funcionando;
que a depoente não consertou o celular, usou ele com a tela trincada mesmo; que era mesmo o seu celular,
pois o reconheceu pelo IMEI; que a depoente trabalhava na Serra e lhe telefonaram avisando da recuperação do aparelho, numa delegacia de Vila Velha; que a depoente foi roubada em Cariacica; que não reconheceu o autor do roubo através de fotografias que lhe foram apresentadas na delegacia; que fez Boletim na própria delegacia, não fez on-line; PERGUNTAS DA DEFESA: nada a perguntar”.

SD/PMES ALEXANDRE VINICIUS BIMBATO MOREIRA MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 159 (16/05/2022): PERGUNTAS DO MP:
“que reconhece o acusado, embora ele fosse mais magro no dia da ocorrência; que no dia dos fatos, a viatura do depoente saía do Fórum de Vila Velha, quando avistou o veículo Vectra, que estava sendo procurado pelas guarnições, por estar cometendo diversos assaltos, e, inclusive, foi usado num roubo em Novo México, onde balearam um comerciante; que fizeram acompanhamento e o veículo iniciou a fuga, tendo entrado na contramão, perdeu controle de direção no bairro Boa Vista, perto do campo e o motorista logrou êxito na fuga; que alcançaram e detiveram o carona, ora acusado; que o depoente era o motorista da viatura e quem abordou o acusado foi o outro PM; que dentro do carro, encontraram um celular com restrição e drogas (pouca coisa); que agora não se recorda se o celular em questão foi encontrado dentro do carro ou se deixaram-no cair na fuga; que a assinatura aposta no termo de declaração de fls. 09/10 é do depoente; que o acusado empreendeu fuga, saiu do carro, depois de perder o controle, e entrou em outra rua; PERGUNTAS DA DEFESA:
que não se recorda o local em que o celular que estava com restrição foi apreendido; que não se recorda se mais telefones foram apreendidos;

que não foi o depoente quem abordou o acusado, então não se lembra o que apreenderam em sua posse;
que após a abordagem, o acusado não ofereceu resistência, porque estava detido, mas antes disso, empreendeu fuga; que provavelmente o condutor do Vectra quem efetuou disparos de arma de fogo, eis que ele fugiu e o armamento não foi localizado; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que lida a declaração prestada na fase inquisitória, tem o depoente a dizer que confirma o seu teor e não há mais nada a acrescentar”.

Desse modo, os elementos carreados aos autos são insuficientes para embasar a condenação do recorrido, uma vez que não restou comprovado a ciência da origem ilícita do bem pelo apelado, nem que o objeto estava em sua posse.

Infere-se dos depoimentos que o celular receptado estava no interior do automóvel Vectra, cuja propriedade sequer fora comprovada nos autos deste processo, uma vez que o apelado ocupava apenas o banco do carona do automóvel.

Firme em tais fundamentos, consoante o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.